Tribunal: TJPA
Processo: 0006491-71.2017.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006491-71.2017.8.14.0063

APELANTE: MOISES FURTADO PINTO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0006491-71.2017.814.0063

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE VIGIA/PA.

APELANTE: MOISES FURTADO PINTO FILHO.

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO. (ART. 155, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL).

AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL
. TESE REJEITADA.
A
jurisprudência da corte superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento da vítima. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. há de ressaltar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos. Mantida a condenação
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE ACOLHIDA.
Observa-se no presente caso, na 1ª fase, a pena base foi agravada pelo magistrado a quo por considerar a circunstância judicial (
motivo
) negativa, sem a devida fundamentação, uma vez que se utilizou elemento próprio do tipo penal, merecendo ser reformada. Inexistindo circunstância judicial negativa, a pena base deve ser aplicada no seu patamar mínimo, qual seja
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. 2ª fase – mantido o patamar anterior. 3ª Fase. face o crime ter sido cometido contra três vítimas, fora aplicado o quantum de aumento do crime continuado em 2/3, além do mais, o juízo singular não justificou a razão pela qual aplicou um quantum superior, o que entendo, que

o referido quantum aplicado não ser razoável e proporcional, motivo pelo qual deve também sofrer correção a devida sentença, sendo fixado a pena final e definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO.

Considerando que a data da sentença

23 de abril de 2018
até a presente data decorreram mais de
quatro anos
entre tais marcos. Nesta premissa, percebe-se que o lapso temporal é superior ao necessário para o reconhecimento e efetivação do reconhecimento da prescrição

na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, art. 110, § 1º, todos do CPB.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE,
para alterar a pena aplicada e reconhecer
DE OFÍCIO
a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder parcial provimento
às pretensões recursais, e reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 26

de setembro de 2022.

Dra.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0006491-71.2017.814.0063

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE VIGIA/PA.

APELANTE: MOISES FURTADO PINTO FILHO.

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MOISES FURTADO PINTO FILHO
, por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Vigia/PA
(id.8906952), que os condenou, de maneira individualizada, à pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 155, "caput", c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou à
denúncia
(id.8906928) que:

"No dia 22/07/2017, por volta das 5h30min, no estabelecimento comercial denominado "Bar 3 Irmãos", localizado no município de Vigia, o denunciado MOISES FURTADO PINTO FILHO subtraiu da vítima uma bicicleta da marca "Cairu", de cor vermelha.

Segundo narra a peça informativa a vítima Ofírio Queiroz Campelo deixou a sua bicicleta encostada dentro do comércio denominado "Bar 3 Irmãos, localizado no referido município, quando o denunciado subtraiu o referido objeto.

Ocorre que , no dia 22/08/2017, por volta das 07h00min, em ambiente residencial, o denunciado também subtraiu vários objetos pessoais, tais como roupas, relógio, perfume, desodorante, cordão e um óculos, da casa da vítima José 0rlando de Sousa, valendo-se de arrombamento do portão para entrar no local e proceder a subtração.

Ademais, na manhã do dia 22/08/2017, o denunciado subtraiu da residência da vítima Carlos José Barata, uma faca de cozinha, uma mochila, uma máquina de cortar cabelo.

As vítimas passaram então a indagar pessoas da comunidade a respeito do autor dos furtos acima descritos, quando foram informadas que o acusado foi detido por vária pessoas na rodovia que dá acesso ao município de São Caetano de Odivelas. Com base nessa informação, os ofendidos dirigiram-se ao local onde identificaram os objetos de suas respectivas propriedades que foram furtados pelo acusado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, I e art. 155, "caput", c/c art.69, todos do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2017 (id.8906930)

Em suas
razões recursais
(id.8906956) a defesa do ora apelante postulou preliminarmente:
1)
Ausência de reconhecimento formal; No mérito
: 1)
Negativa de autoria;
2)
Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(id.8906959), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

Nesta
Instância Superior
(id.9244442), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença condenatória proferida em desfavor do ora apelante, objetivando preliminarmente a nulidade do reconhecimento realizado em delegacia, e no mérito, pela absolvição por negativa de autoria, e subsidiariamente o redimensionamento da pena aplicada.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM DELEGACIA

O pleito em análise respalda-se na tese de não ter sido comprovado o reconhecimento formal, de que o acusado é o verdadeiro autor dos crimes imputados.

Quanto à alegação da defesa que não houve o reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP quanto ao reconhecimento do apelante,
não assiste razão
,
vez que houve o
reconhecimento
pelas vítimas, sendo válido o ato realizado de forma diversa, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

As jurisprudências das Cortes Superiores entendem que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ sobre o tema:

“ (...) III - In casu, consta que o eg. Tribunal de origem asseverou que a condenação do paciente fundamentou-se não apenas no
reconhecimento
fotográfico durante o inquérito e em Juízo, mas também na prova oral colhida em sede judicial, submetida ao crivo do contraditório, o que afasta a pecha de nulidade da sentença, sob alegação de que teria se baseado unicamente no
reconhecimento
fotográfico. IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)
.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento
fotográfico na Delegacia e confirmado em Juízo por ambas as vítimas.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

3.ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apreensão de objeto, pelos depoimentos das vítimas e testemunha tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, e demais provas nos autos, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

A vítima
JOSE ORLANDO DE SOUSA
ao ser ouvida em juízo conforme à (
mídia audiovisual id.7779029), dos autos
narrou com riqueza de detalhes o furto que sofrera:

" QUE levou roupas, perfume, cordão, relógio, parte das despesas; QUE

ele arrombou o portão de sua casa e levou alguns objetos; QUE recuperou o relógio, o cordão, um perfume, uma bermuda e uma camisa, que levou muitas roupas QUE ficou com ele muitas outras coisas; QUE ficou com short, cueca e camisas; QUE o acusado já havia ido uma vez em sua casa, só que não conseguiu, sua ex-esposa chegou na hora; QUE arrombou o portão e entrou na casa; QUE reconheceu ele na delegacia; QUE ele estava com um short do depoente quando foi pego; QUE o furto se deu 8h30min da manhã; QUE estava para o roçado, quando ele entrou em sua residência; QUE quem falou que teria sido o acusado foi um rapaz que vinha do Porto, porque minha casa fica próximo ao porto que lhe falou quem tinha furtado sua residência; QUE o Moisés já é conhecido por praticar furtos; QUE antes de ter furtado sua residência, ele assaltou uma senhora; QUE os outros furtos aconteceram no mesmo dia, do rapaz levou uma bicicleta e do Carlos levou o material de cortar cabelo de sua esposa; QUE não sabe se ele é usuário de drogas; QUE arrebentou o cadeado; QUE não chegou a prestar queixa da primeira vez; QUE anda levou as chaves dos cadeados; QUE eram as únicas peças que possuía; QUE várias pessoas já tinham vistam o Moises cometer delito; QUE nunca viu:”

A Vítima
CARLOS JOSE BARATA
(id.7779040) narrou:

“QUE saiu para vim na Vigia, quando chegou tinham entrado na sua casa por trás aberta; QUE quando deu falta a sacola de sua esposa com os materiais de cortar cabelo havia sumido; QUE soube que tinha sido roubado as casas; QUE foram procurar a faca de cortar comida, também tinha sumido; QUE agente mora no interior; QUE perguntou para os meninos próximos, disseram que ele estava lá no canto, ao chegar lá disseram que tinham pegado ele e levado para delegacia;
QUE ao chegar na delegacia, as coisas estavam todas lá, tinham sido pegues com o acusado
; QUE o acusado é o MOISES, já tinham pego ele; QUE não conhecia ele anteriormente; QUE recuperou todas as suas coisas; QUE ele empurrou a sua porta e entrou; QUE não chegou a falar com o acusado; QUE quem pegou o acusado foram as pessoas Do interior” (...)"

A testemunha, Policial Militar
DOMINGOS FERREIRA DA COSTA
declarou:

QUE foram acionados que em uma estrada próximo a São Caetano, uma estrada próxima ao campo de futebol havia sido pego um elemento por populares, acusado de roubo; QUE foi encontrado o objeto do roubo com o acusado; QUE a população fez a detenção do mesmo; QUE com certeza reconhece MOISES, como o acusado do roubo; QUE foi localizado na beira da estrada; QUE as vítimas reconheceram ele; QUE os populares falaram que ele era conhecido por alguns delitos cometidos anteriormente na área.”

A testemunha
MARALÚCIA SANTA ROSA SERRÃO (id.7779043)

“QUE não presenciou nenhum dos fatos narrados na denúncia; QUE soube da prisão pelas redes sociais; QUE o comentário foi de que amarraram ele; QUE fica muito distante de onde mora, para onde ocorreu o fato; QUE trabalhava na roça com os pais, que ele tem uma filha de 10 anos; QUE não havia caso de furto onde mora; QUE soube que ele furtava em São Caetano, para suster seu vício droga; QUE ele foi internado, mas saiu de lá e nunca mais soube dele; QUE só soube porque ele fora preso; QUE não sabe se ele era agressivo; QUE não sabe sobre o evento da Vigia, porque mora em São Caetano”

A testemunha
SIDILENE SILVA DE ANDRADE
(id.7779044)

“QUE sabe que ele é viciado; QUE não sabe nada do furto: QUE ele é uma ótima pessoa, mas o vício dele que é o problema; QUE ele ficou assim, após a morte do irmão que foi assassinado, ele era adolescente; QUE trabalhava com caranguejo e pescaria.”

Em seu interrogatório
MOISES FURTADO PINTO FILHO
(id.7779049) declarou:

“QUE não conhece as duas vítimas; QUE a acusação não é verdadeira; QUE pegaram com os objetos da casa, mas não foi com ele; QUE vinha na rua, pedindo comida porque estava com fome, bateu em uma casa, que não tinha ninguém na casa, aí pegou as roupas que estavam na casa e levou; QUE os outros objetos eram dele, ele não pegou; QUE não pegou a bicicleta; QUE a máquina de cabelo não fora encontrada com ele; QUE encontraram os objetos no mato; QUE estava sobre efeito de drogas, mas não praticou os furtos; QUE usou entorpecente a noite toda; QUE responde a outro processo; QUE saiu de alvará; QUE não apareceu ninguém na delegacia, para pegar os objetos (...).”

De acordo com os relatos dos ofendidos, estes foram contundentes da participação do acusado na ação delituosa, não restando qualquer dúvida que o apelante MOISES fora a pessoa que furtou a residência dos mesmos, e lavaram seus objetos pessoais (roupas, relógio celular, máquina de cortar cabelo), logo a negativa por parte do apelante não encontra respaldo face as declarações consistentes e sem contradição das vítimas.

Conforme as declarações prestadas por JOSÉ ORLANDO e CARLOS, que discorreram de forma pormenorizada como a ação delituosa ocorreu e da participação do acusado na ação criminosa, inclusive descrevendo com fora abordado o acusado por populares, no qual levaram para a delegacia, lá sendo reconhecido pelas vítimas, não restando qualquer dúvida da participação do requerente.

Ressalte-se que nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em análise, nesse sentido se manifesta vasta jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO

ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- Acervo probatório que
confirma a materialidade do delito e a palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação – pleito de isenção do pagamento da pena de multa – descabimento - recurso conhecido e improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° único 023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL.

DELITO DE ROUBO MAJORADO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA DAS PENAS.

RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU.

PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART.

157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL.

CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL.

PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA.

RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS.

-
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.

Deve-se emprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito
.

Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art.

157. 29 inc.

II.

do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Em que pese as alegações do apelante, negando participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, uma vez que o acusado fora pego com os objetos dos furtos perpetrados, conforme Auto de Apreensão
(id.8906917) e, Autos de Entrega (i.8906917),
não apresentando qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa,
a tese de negativa de autoria aventada pela defesa se encontra desprovida de qualquer respaldo probatório,
não merecendo prosperar
, encontrando-se, na realidade, em nítida divergência com os demais elementos de prova.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

1ª FASE DA DOSIMETRIA

No que diz respeito a dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo erro por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente apenas a circunstância judicial do art. 59 do CPB (
motivo
) sem fundamentação idônea, uma vez que se utilizou de elementos próprio do tipo penal, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Entendo ser pertinente referido argumento da defesa, tendo em vista que o juízo aplicou a

pena base acima do mínimo legal, por ter valorado negativamente apenas o motivo, sem fundamentação idônea para referida circunstância, no caso merece correção a sentença debatida, devendo a mesma ser
neutra
.

Inexistindo circunstância judicial negativa a pena base ao apelante deve ser de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

Embora reconheça a atenuante da confissão espontânea, mesmo que parcial, entretanto,
deixo de aplicá-la, por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior, motivo pelo qual, mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

3ª FASE DA DOSIMETRIA

Considerando que o furto fora praticado contra três vítimas, na mesma localidade e em curto lapso temporal incidindo dessa feita a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Entretanto, de acordo com que estabelece a Súmula 443 do STJ, “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Inexistindo fundamento na aplicação do quantum de 2/3 (dois terço) pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual faço a correção do quantum de aumento para 1/6 (um sexto), no qual fixo a pena definitiva em
1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa, em regime aberto.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Considerando o quantum da pena aplicada, há de ser observado se o crime está prescrito.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716)
,
in verbis: “Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em
14 de setembro de 2017 (id.8906930)

A
sentença penal condenatória fora publicada em 23 de abril de 2018 (id.
8906952
)
.

O presente julgado reformou a pena para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa.

Entre os
marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição
. O
Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação
,

de modo que

o
édito condenatório transitara em julgado para a acusação
. A
defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação
.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis: “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109 do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal.
Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V
– em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Considerando que o
recorrente teve sua pena alterada para
1 (um) ano, 2 (dois) meses

de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa
pela prática do crime tipificado no
artigo 155,
caput
,c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

4 (quatro) anos
, nos termos do inciso IV, do art. 109, do CP.

Considerando que data da sentença

data
23 de abril de 2018
até a presente data decorreram mais de
quatro anos
entre tais marcos.

Nesta premissa, percebe-se que o lapso temporal é superior ao necessário para o reconhecimento e efetivação do reconhecimento da prescrição

na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, art. 110, § 1º, todos do CPB.

Reconhecida a prescrição, por conseguinte, extinta a punibilidade do Apelante/Recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, devendo o mesmo continuar a gozar do
status
de primário e não poderão ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou parcial provimento à pretensão recursal
, a fim de alterar a pena para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa, e
reconheço DE OFÍCIO a PRESCRIÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NA MODALIDADE RETROATIVA, nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, art. 110, § 1º, todos do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 26

de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/09/2022